Tribunal: TJDFT
Processo: 0751270-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751270-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em razão de o juízo da 16a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação regressiva de reparação de danos proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de Neoenergia Distribuição Brasília S.A., processo n. 0743411-43.2024.8.07.0001. O juízo suscitante, da Vara Cível do Guará, discordou da razão do declínio do feito a este juízo (Id 66823445 - pp. 44/46) e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 66823445 - pp. 47/48, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação envolvendo as partes acima mencionadas, em que não há relação de consumo. Houve declínio de competência relativa, em processo que não há cláusula de eleição de foro. Apenas se contatou sobre o domicílio da ré no Guará e, por isso, declinou-se para esta cidade. Por força expressa da súmula 33 do STJ, a incompetência relativa, como no presente caso, porém, depende de oposição de exceção da parte interessada. Por isso, é derrogável, e não pode ser declarada de ofício. Nem mesmo a concordância tácita ou expressa do autor quanto ao declínio convalida o ato, porque o feito deve ser processado no Juízo ao qual foi distribuído em razão da prevenção e observância do Juiz Natural. Ressalto que a ação já havia sido recebida e determinada a citação. Houve contestação. Apenas para não processar mais o feito, declinou-se da competência. Ora, uma vez recebida a ação, determinada a citação, não pode ser revogada a decisão e determinado retorno do processo para o estágio anterior, conforme art. 505 do Código de Processo Civil. Houve retrocesso na marcha processual, apenas para declinar da competência. A contestação já tinha sido apresentada. A ré não suscitou exceção de incompetência relativa. Portanto, é forçoso concluir que compete ao juízo suscitado o julgamento desta ação, a saber, 16a Vara Cível de Brasília. Em razão do exposto, suscito conflito negativo de competência, defendendo que seja ele conhecido e, após seu regular processamento, provido para firmar a competência do Juízo suscitado. Registro que o feito aguardará a decisão prévia do Exmo. Relator quanto ao Juízo responsável por diligências urgentes, devendo ser remetido caso seja determinado como tal o suscitado. Encaminhe-se, com este ofício, a cópia integral do feito. O juízo da 16a Vara Cível de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 66823445 - pp. 44/46): Trata-se de Ação Regressiva de Reparação de Danos proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que o autor tem sede em São Paulo – SP. Já o requerido tem sede no Guará - DF. Neste esteio, cumpre destacar o que dispõe o artigo 63, §5o do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Conforme narrado, nenhuma das partes tem vinculação com a circunscrição judiciária de Brasília/DF. Desta feita, a distribuição do processo nesta circunscrição caracteriza a abusividade prevista no texto legal acima destacado, permitindo, assim, a declinação de competência de ofício. Sobre o tema, cito o seguinte julgado deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE GUARDA. REPARTIÇÃO GEOGRÁFICA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E DO GUARÁ. REDIMENSIONAMENTO DOS LIMITES DE COMPETÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 958/2018. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE. 1. A Lei Complementar 958/2018 modificou a composição geográfica das regiões administrativas do Distrito Federal, oportunidade na qual o SIA foi subdividido para que a área a SUL da EPTG e a OESTE da EPIA - onde estão localizados o Park Shopping e o Park Sul -, fosse absorvida pela RA X - Guará. 2. O Eg. TJDFT, em consonância com as deliberações do GDF, promoveu a adequação dos limites das circunscrições para equivaler aos novos limites da RA X - Guará, que passou a incorporar o antigo Setor de Garagem e Concessionárias de Veículos (SGCV/SIA), que teve nomenclatura atualizada para Setor Residencial Industria e Abastecimento - SRIA/GUARÁ. 3. Conforme disposto no art 147, inc. I, do Estatuto da Criança e Do Adolescente, as ações de devem ser fixadas de acordo com o domicílio dos pais. 4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará). (Acórdão 1879740, 0715999-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.) Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Guará/DF. Ficam as partes intimadas. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 4 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora